Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026623-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CONTINUIDADE DE OBRA PÚBLICA HABITACIONAL EM ÁREA COM TITULARIDADE DOMINIAL CONTROVERTIDA. DUPLICIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. FATOS NOVOS JURIDICAMENTE RELEVANTES. GARANTIA REAL OFERTADA PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Sizenando Santana interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Retificação de Registro Imobiliário no 1000530-54.2023.8.11.0048, que autorizou a continuidade da obra pública de construção de 24 unidades habitacionais do Programa Ser Família Habitação em área com titularidade dominial controvertida, condicionando o prosseguimento da construção à prestação de garantia real consistente em imóvel urbano de propriedade do Município de Juscimeira. O agravante requereu a cassação da decisão e a suspensão imediata das obras, sustentando que a decisão contrariaria acórdão anterior desta Corte que havia cassado liminar de reintegração de posse por ausência de instrução probatória suficiente diante da duplicidade de registros imobiliários sobre o mesmo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou a continuidade da obra pública violou o acórdão anteriormente proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000, que havia cassado a liminar de reintegração de posse por reconhecer a necessidade de instrução probatória diante da dúvida registral sobre a titularidade do imóvel; (ii) estabelecer se os elementos apresentados pelo Município de Juscimeira — relatório técnico de deterioração das estruturas e oferta de garantia real — configuram fatos novos juridicamente relevantes aptos a justificar a revaloração do pedido de tutela de urgência pelo juízo singular; e (iii) determinar se a autorização para continuidade da obra pública, condicionada à constituição de garantia real idônea, é medida proporcional e adequada para equacionar a tensão entre o direito de propriedade do agravante e o direito social à moradia das famílias beneficiárias do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000 não estabeleceu proibição absoluta ao deferimento de nova tutela de urgência em favor do Município, mas condicionou expressamente essa possibilidade ao surgimento de fatos novos juridicamente relevantes, mediante cláusula de abertura que representa delegação de competência ao juízo singular para reavaliar o pedido diante de circunstâncias fáticas supervenientes.

4.

O relatório técnico emitido pelo Setor de Engenharia Municipal, que documenta a deterioração acelerada das estruturas já edificadas em decorrência da paralisação prolongada da obra, constitui fato novo juridicamente relevante, porquanto não existia quando do julgamento do recurso anterior e documenta situação fática superveniente dotada de relevância jurídica suficiente para justificar a revaloração do pedido de tutela.

5.

A medida autorizada pela decisão agravada — continuidade da obra pública mediante constituição de garantia real — é de natureza distinta da liminar de reintegração de posse anteriormente cassada, pois não implica transferência da posse ao Município, não antecipa o julgamento do mérito da ação e não altera o estado de fato da posse, limitando-se a preservar estruturas físicas já edificadas sob fiscalização judicial.

6.

A oferta de garantia real idônea pelo Município, consistente em imóvel urbano de área equivalente ou superior à área litigiosa, afasta objetivamente o risco de irreversibilidade alegado pelo agravante, assegurando a plena recomposição patrimonial do particular caso, ao final do processo, seja reconhecido seu direito possessório ou dominial sobre o imóvel.

7.

A decisão agravada revela-se proporcional e razoável à luz dos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, pois o benefício social decorrente da continuidade da obra habitacional — entrega de 24 unidades a famílias em situação de vulnerabilidade — é de magnitude superior ao ônus imposto ao agravante, cujo eventual direito patrimonial está assegurado pela garantia real constituída.

8.

A paralisação prolongada da obra pública acarreta deterioração progressiva das estruturas já edificadas, desperdício de recursos públicos vinculados a convênio estadual com cronograma rígido de execução e frustração do direito social à moradia das famílias beneficiárias, danos igualmente irreversíveis que devem ser considerados na ponderação bilateral dos riscos inerentes à tutela de urgência.

9.

A alegação de violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais não prospera, pois as tutelas de urgência são, por natureza, provisórias e revogáveis, sujeitas a modificação sempre que as circunstâncias fáticas que as fundamentaram se alterem de forma relevante, sendo incompatível com essa característica essencial a interpretação que pretende criar proibição absoluta e definitiva ao deferimento de nova tutela independentemente da superveniência de fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A cláusula de abertura consignada em acórdão que cassa liminar possessória por insuficiência probatória, ao autorizar expressamente o juízo singular a deferir nova tutela diante de fatos novos juridicamente relevantes, não veda a reavaliação do pedido de tutela de urgência, mas condiciona seu deferimento à demonstração de circunstâncias fáticas supervenientes distintas daquelas já apreciadas pelo tribunal.
2. O relatório técnico que documenta a deterioração acelerada de estruturas de obra pública paralisada, aliado à oferta de garantia real idônea pelo ente municipal, configura fato novo juridicamente relevante apto a justificar a revaloração do pedido de tutela de urgência pelo juízo singular, sem que isso implique violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.
3. A autorização judicial para continuidade de obra pública habitacional em área com titularidade dominial controvertida, condicionada à constituição de garantia real suficiente para assegurar a recomposição patrimonial do particular, constitui medida proporcional que compatibiliza o direito de propriedade do particular com o direito social à moradia das famílias beneficiárias do programa habitacional, não configurando restabelecimento da liminar possessória anteriormente cassada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.152603-7/007, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2026, publicação da súmula em 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que na Ação de Reintegração de Posse no 1000530-54.2023.811.0048, deferiu o pedido formulado pelo ente municipal para autorizar a continuidade e o retorno da obra pública na área objeto da controvérsia possessória, condicionando o prosseguimento da construção à prestação de garantia real consistente em imóvel urbano de propriedade do Município, registrado sob a matrícula no 882 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida teria contrariado frontalmente o acórdão anteriormente proferido por esta Corte no julgamento em outro Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no 1026577-15.2023.8.11.0000), que havia cassado a liminar possessória concedida na origem, por reconhecer a necessidade de dilação probatória diante da dúvida registral sobre o domínio do bem.

Aduz que o Município Agravado não teria apresentado nenhum fato novo juridicamente relevante que pudesse justificar a revaloração do pedido de tutela de urgência, limitando-se a reiterar argumentos já conhecidos e apreciados quando do julgamento do recurso anterior, notadamente o direito à moradia e o risco de dano ao erário, os quais já existiam antes mesmo da prolação do acórdão que cassou a liminar.

O Agravante sustenta que o critério da hierarquia das decisões judiciais impediria que o juízo singular proferisse decisão incompatível com o acórdão desta Corte, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição para afirmar que as decisões de primeiro grau não podem derrogar decisões de grau superior.

Junta aos autos análise da cadeia dominial elaborada pelo engenheiro agrônomo Jacob Kaiser, CREA no 2.469/D-MT, que afirmaria, sem qualquer dúvida, que a área objeto da demanda é de propriedade do Agravante, e que a solução técnica para encerrar a controvérsia poderia ser obtida em prazo não superior a dois dias.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 320695850.

Contrarrazões apresentadas no Id. 335499391.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 336276884.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central que se coloca ao exame desta Câmara pode ser assim delimitada, com a precisão técnica que o caso exige: saber se a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, ao autorizar a continuidade da obra pública na área litigiosa mediante a constituição de garantia real, violou o acórdão anteriormente proferido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000, que havia cassado a liminar de reintegração de posse por reconhecer a necessidade de instrução probatória diante da dúvida registral sobre a titularidade do imóvel; e, em caso negativo, se a decisão agravada encontra suporte fático e jurídico suficiente para subsistir, à luz dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie.

A decisão agravada, em sua fundamentação, consignou que o litígio possessório envolve área destinada à construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais populares pelo Município de Juscimeira, no âmbito do Programa Ser Família Habitação, fruto de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística — SINFRA, com o propósito de atender famílias em situação de vulnerabilidade social, em consonância com a função constitucional de promoção do direito social à moradia digna.

O magistrado singular, ao fundamentar sua decisão, apoiou-se em relatório técnico emitido pelo Setor de Engenharia do Município, que apontou a necessidade de retomada dos serviços em razão do estágio avançado da obra e dos riscos de degradação dos materiais e serviços já executados, destacando que a manutenção da paralisação poderia acarretar sérios prejuízos técnicos e financeiros ao erário público.

Invocou, ainda, o princípio da menor onerosidade e o direito fundamental à moradia, consagrado no texto constitucional, para justificar o acolhimento do pedido municipal, condicionando, contudo, o prosseguimento da obra à constituição de garantia real idônea em favor do juízo.

Para a adequada compreensão da controvérsia sub examine, impõe-se a reconstituição minuciosa do histórico processual que antecede o presente recurso, porquanto os fatos pretéritos exercem influência determinante sobre a correta interpretação da decisão agravada e sobre a aferição da existência, ou não, de violação ao acórdão anteriormente proferido por esta Corte.

A demanda originária consiste em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de retificação de registro imobiliário, ajuizada pelo Município de Juscimeira em face de Sizenando Santana, tendo por objeto área situada no perímetro urbano do referido município, destinada pelo ente público à implantação de empreendimento habitacional de interesse social.

O Município sustentou, na petição inicial, que a área escolhida para o empreendimento integra o patrimônio municipal, registrada sob a matrícula no 3.782, cuja cadeia dominial remontaria à antiga matrícula no R/596, pertencente à Paróquia Bom Jesus de Juscimeira, posteriormente subdividida, permutada e incorporada ao acervo imobiliário público.

Afirmou, ainda, que as matrículas nos R/759 e R/760, atualmente utilizadas pelo agravante como fundamento de sua pretensão dominial, decorreriam de sobreposição indevida e duplicidade de registros, cuja abertura não teria observado as normas registrais pertinentes, resultando em incorreta transposição de fragmentos das matrículas originárias R/3.007 e R/3.009, ambas vinculadas à área municipal.

Em sede de cognição sumária, o juízo de primeiro grau deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Município, decisão esta que foi objeto de impugnação pelo ora Agravante mediante a interposição do Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000, julgado por esta Corte.

No julgamento daquele recurso, a e. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acompanhada à unanimidade e em consonância com o parecer do Ministério Público, proferiu acórdão que reformou integralmente a decisão que havia deferido a liminar de reintegração de posse, reconhecendo a existência de controvérsia acerca da natureza pública e da titularidade do imóvel objeto da ação, diante da constatação de que o mesmo bem encontrava-se registrado tanto em nome do Município de Juscimeira quanto do Agravante Sizenando Santana, que o teria adquirido em 2003 de Antão Manoel de Oliveira e esposa, conforme escritura pública registrada no 1o Serviço de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Juscimeira.

O acórdão proferido naquele agravo de instrumento anterior consignou, em sua ementa, que a existência de
registros públicos conflitantes
em nome do município e do particular impedia a concessão da liminar de reintegração de posse, por demandar a solução da controvérsia a realização de ampla instrução probatória, com produção de provas documentais, testemunhais e, eventualmente, perícias, de modo a esclarecer a validade dos registros e identificar o legítimo titular do imóvel.

Ficou expressamente consignado, no voto condutor, que
"nada obsta, porém, que, posteriormente, surgindo elementos ou fatos novos juridicamente relevantes, venha o magistrado a deferir a proteção possessória requerida pelo ente municipal"
, bem como que
"eventual controvérsia sobre a localização da área em que estão sendo construídas casas populares por parte do ente municipal deverá ser dirimida, mediante as diligências cabíveis, pelo juízo de primeiro grau"
.

Após o julgamento daquele recurso, o Município de Juscimeira, segundo narrado pelo Agravante, teria dado continuidade às obras mesmo após a cassação da liminar, fato que teria sido levado ao conhecimento do magistrado singular, o qual determinou a imediata suspensão das obras, sob pena de multa diária e crime de desobediência, sem prejuízo de apreensão judicial de todo o maquinário e materiais de construção encontrados na área litigiosa.

Posteriormente, o Município de Juscimeira formulou novo pedido de tutela de urgência nos autos originários, desta feita instruído com relatório técnico emitido pelo Setor de Engenharia Municipal, que apontava a necessidade de retomada dos serviços em razão do estágio avançado da obra e dos riscos de degradação dos materiais e serviços já executados, bem como com a oferta de garantia real consistente no imóvel urbano registrado sob a matrícula no 882 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira.

O juízo singular, acolhendo o pedido municipal, proferiu a decisão ora agravada, autorizando a continuidade e o retorno da obra pública na área litigiosa, até decisão ulterior, tendo como garantia real o referido imóvel urbano de propriedade do Município.

A tutela de urgência, em sua acepção mais ampla, constitui instrumento processual de natureza instrumental e provisória, vocacionado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à instrução probatória e ao julgamento definitivo da causa resulte em dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte que, em cognição sumária, demonstra a probabilidade de seu direito e o perigo de dano decorrente da demora.

Trata-se, em essência, de manifestação do princípio constitucional da efetividade da tutela jurisdicional, que impõe ao Estado-juiz o dever de prestar a jurisdição de forma tempestiva e adequada, sem que a morosidade inerente ao processo ordinário se converta em instrumento de denegação de justiça.

No âmbito das ações possessórias, a tutela de urgência assume contornos específicos, porquanto a proteção possessória tem por fundamento não apenas o direito subjetivo do possuidor, mas também a função social da posse e a necessidade de manutenção da paz social, evitando-se a autotutela e o exercício arbitrário das próprias razões.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse, como regra geral, exige a demonstração dos requisitos específicos previstos na legislação processual, quais sejam: a posse anterior do requerente, a prática do esbulho pelo requerido, a perda da posse e a data em que esta ocorreu.

Contudo, quando o litígio possessório envolve bem cuja titularidade dominial é controvertida, com a existência de registros públicos conflitantes em nome de diferentes titulares, a análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência adquire complexidade adicional, porquanto a dúvida sobre a propriedade do bem contamina, necessariamente, a aferição da probabilidade do direito invocado pelo requerente da medida.

Nesse contexto, a existência de controvérsia séria e fundada sobre a titularidade dominial do bem impede a concessão de liminar possessória, por não ser possível, em cognição sumária, identificar com segurança o titular do direito à proteção possessória.

Foi exatamente esse o fundamento do acórdão proferido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000, que cassou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida em favor do Município de Juscimeira, reconhecendo que a existência de registros públicos conflitantes — o mesmo imóvel registrado tanto em nome do ente municipal quanto do agravante Sizenando Santana — impedia a concessão da medida liminar, por demandar a solução da controvérsia a realização de ampla instrução probatória.

Ponto nodal da controvérsia
sub examine
reside na correta interpretação do alcance e dos limites do acórdão proferido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1026577-15.2023.8.11.0000, e, em especial, da cláusula de abertura nele consignada, que expressamente autorizou o juízo singular a deferir nova tutela de urgência caso surgissem elementos ou fatos novos juridicamente relevantes.

Com efeito, o voto condutor daquele julgado, da lavra da e. Relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, acompanhado à unanimidade, consignou expressamente que
"nada obsta, porém, que, posteriormente, surgindo elementos ou fatos novos juridicamente relevantes, venha o magistrado a deferir a proteção possessória requerida pelo ente municipal"
, bem como que
"eventual controvérsia sobre a localização da área em que estão sendo construídas casas populares por parte do ente municipal deverá ser dirimida, mediante as diligências cabíveis, pelo juízo de primeiro grau, a quem compete a direção e condução da ação de reintegração de posse"
.

A interpretação sistemática e teleológica dessas passagens do acórdão anterior conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que o julgado não estabeleceu uma proibição absoluta e definitiva ao deferimento de qualquer medida de tutela de urgência em favor do Município, mas, ao contrário, condicionou o eventual deferimento de nova tutela à superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, reconhecendo, implicitamente, que a situação fática poderia evoluir de forma a justificar uma reavaliação do pedido de tutela pelo juízo singular.

Essa cláusula de abertura, longe de constituir mera fórmula retórica desprovida de conteúdo normativo, representa uma diretriz hermenêutica vinculante para o juízo singular, que deve, ao apreciar eventual novo pedido de tutela formulado pelo Município, verificar se os elementos apresentados configuram, efetivamente, fatos novos juridicamente relevantes, distintos daqueles já apreciados quando do julgamento do recurso anterior.

Trata-se, em essência, da aplicação do princípio da
rebus sic stantibus
às decisões de tutela de urgência, segundo o qual a modificação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão anterior pode justificar sua revisão, sem que isso implique violação à coisa julgada ou ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, conforme estabelece o art. 296,
“caput”
, do CPC, que assim está preconizado,
in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. GARANTIA POR CARTA FIANÇA. PERICULUM IN MORA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de revogação de uma ordem de despejo, sob o fundamento de que a medida liminar havia sido determinada por este Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta a ocorrência de fatos novos que desconstituem os requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de dano que fundamentou a decisão original. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar se a alteração do quadro fático que justificou a concessão de uma tutela provisória de urgência autoriza a sua revogação pelo juízo de primeiro grau, mesmo que a medida tenha sido deferida em sede de agravo de instrumento anterior, e se os novos elementos trazidos aos autos são suficientes para afastar o periculum in mora previamente reconhecido. III. Razões de decidir
A tutela provisória, por sua natureza, é regida pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser modificada ou revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham fatos que alterem a situação jurídica ou fática que a fundamentou, conforme dispõe o artigo 296 do Código de Processo Civil.
A apresentação de carta fiança idônea, em valor correspondente ao risco de dano financeiro que justificou a medida (multa contratual de R$ 500.000,00), aliada à comprovação da regularização de outras pendências, como a desocupação de área pública, e manutenção do pagamento de aluguéis, demonstra a perda superveniente do perigo de dano grave ou de d ifícil reparação para a parte agravada. A anuência da distribuidora quanto à descaracterização do posto e a inexistência de prejuízo contratual eliminam o risco econômico alegado pelo locador. IV. Dispositivo e tese Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de despejo. Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência pode ser revogada ou modificada pelo juízo de primeiro grau, a qualquer tempo, quando fatos novos, devidamente comprovados, afastarem os requisitos que justificaram a sua concessão, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil. 2. A apresentação de garantia fidejussória idônea e suficiente para cobrir o risco de dano que fundamentou a tutela de urgência, aliada a regularização de outras pendências potenciais causadoras de danos ao locados, constitui fato novo apto a descaracterizar o periculum in mora, justificando a revogação da medida, por não mais persistirem os requisitos cumulativos da tutela." (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.152603-7/007, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2026, publicação da súmula em 06/05/2026) (NEGRITEI)

O Agravante, ao sustentar que a decisão agravada violou o acórdão anterior, incorre em equívoco hermenêutico de natureza grave, porquanto interpreta a cláusula de abertura do julgado como se ela não existisse, ou como se o acórdão anterior houvesse estabelecido uma proibição absoluta ao deferimento de qualquer medida de tutela em favor do Município.

Essa interpretação, além de contrariar a literalidade do texto do acórdão, viola o princípio da interpretação sistemática, que impõe a leitura integrada de todas as passagens do julgado, sem que se possa isolar artificialmente uma parte do texto para extrair conclusão incompatível com o conjunto da decisão.

Superada a questão interpretativa acerca do alcance do acórdão anterior, impõe-se verificar se os elementos apresentados pelo Município de Juscimeira em seu novo pedido de tutela de urgência configuram, efetivamente, fatos novos juridicamente relevantes, aptos a justificar a revaloração do pedido pelo juízo singular, nos termos da cláusula de abertura consignada no acórdão anterior.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que o Município não teria apresentado nenhum fato novo, limitando-se a reiterar argumentos já conhecidos — o direito à moradia e o risco de dano ao erário —, os quais já existiam antes mesmo da prolação do acórdão que cassou a liminar.

Essa alegação, contudo, não prospera, senão vejamos.

A distinção entre fatos preexistentes e fatos supervenientes, no contexto da tutela de urgência, não pode ser feita de forma simplista, como se bastasse verificar se o argumento invocado já existia em abstrato antes da decisão anterior.

O que importa, para fins de aferição da superveniência do fato novo, é verificar se a situação fática concreta que fundamenta o novo pedido de tutela é distinta daquela que existia quando da prolação da decisão anterior, e se essa nova situação é dotada de relevância jurídica suficiente para justificar uma reavaliação do pedido.

No caso concreto, o Município apresentou relatório técnico emitido pelo Setor de Engenharia Municipal, que documentou, de forma específica e concreta, a deterioração acelerada dos materiais e estruturas já executadas em decorrência da paralisação prolongada da obra, com indicação dos riscos técnicos e financeiros decorrentes da manutenção da paralisação.

Esse relatório técnico não existia quando do julgamento do agravo de instrumento anterior, e documenta uma situação fática nova — a deterioração progressiva das estruturas já edificadas — que não poderia ter sido considerada naquele julgamento, porquanto ainda não havia se materializado com a intensidade e a especificidade documentadas no laudo.

Ademais, o Município ofertou garantia real idônea — consistente no imóvel urbano registrado sob a matrícula no 882 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira —, elemento que também não estava presente quando do julgamento do recurso anterior, e que representa um fato novo de inegável relevância jurídica, porquanto altera substancialmente o quadro de risco de irreversibilidade que havia fundamentado a cassação da liminar anterior.

A oferta de garantia real suficiente para cobrir eventual indenização ao agravante, caso ao final do processo seja reconhecido seu direito possessório ou dominial sobre o imóvel, representa uma cautela adicional que modifica o equilíbrio entre os interesses em conflito, reduzindo significativamente o risco de dano irreparável ao particular.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que os elementos apresentados pelo Município configuram, sim, fatos novos juridicamente relevantes, nos termos da cláusula de abertura consignada no acórdão anterior, justificando a revaloração do pedido de tutela pelo juízo singular.

A decisão agravada, ao acolher o pedido municipal com base nesses elementos, não violou o acórdão anterior, mas, ao contrário, observou com fidelidade a diretriz nele estabelecida.

Ponto de fundamental importância para o correto deslinde da controvérsia
sub examine
reside na precisa delimitação da natureza jurídica da medida autorizada pela decisão agravada, e sua distinção em relação à liminar de reintegração de posse anteriormente cassada pelo acórdão desta Corte.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada teria, na prática, restabelecido a liminar cassada, ainda que com outra linguagem, porquanto teria autorizado o Município a exercer atos de posse sobre a área litigiosa, em contradição com o acórdão anterior que havia determinado a manutenção do exercício da posse pelo agravante.

Essa argumentação, embora dotada de aparente plausibilidade retórica, não prospera pelos seguintes fundamentos.

A liminar de reintegração de posse é medida de natureza possessória, que tem por objeto a restituição da posse ao requerente, com a consequente exclusão do requerido da área litigiosa.

Trata-se de medida que altera diretamente o estado de fato da posse, transferindo seu exercício de uma parte para outra, com base em cognição sumária dos requisitos possessórios.

A autorização para continuidade de obra pública, por sua vez, é medida de natureza distinta, que não tem por objeto a transferência da posse, mas a preservação de estruturas físicas já edificadas e a evitação de dano ao erário público decorrente da deterioração de materiais e serviços já executados.

Trata-se de medida de natureza cautelar, vocacionada à preservação do
status quo
das estruturas físicas existentes, e não à alteração do estado de fato da posse.

A obra pública já havia sido iniciada antes da cassação da liminar anterior, e a autorização para sua continuidade não implica, necessariamente, o reconhecimento da posse do Município sobre a área, mas apenas a permissão para que os trabalhos de construção prossigam, sob fiscalização judicial e com garantia real constituída em favor do juízo.

Essa distinção conceitual é de fundamental importância para a correta avaliação da alegação de violação ao acórdão anterior.

Se a decisão agravada houvesse determinado a reintegração do Município na posse da área, com a exclusão do Agravante, haveria, de fato, uma contradição insuperável com o acórdão anterior, que havia determinado a manutenção do exercício da posse pelo agravante.

Mas a decisão agravada não fez isso: limitou-se a autorizar a continuidade de obra pública já iniciada, condicionando o prosseguimento à constituição de garantia real, sem alterar o estado de fato da posse ou antecipar o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido, a decisão agravada revela-se tecnicamente adequada e proporcional, porquanto adota a medida menos gravosa ao Agravante que seja capaz de preservar o interesse público na continuidade da obra habitacional, sem comprometer a efetividade da instrução probatória em curso e sem antecipar o julgamento da questão dominial controvertida.

A controvérsia
sub examine
apresenta, em sua dimensão mais profunda, uma tensão entre valores constitucionais de elevada hierarquia axiológica, que demanda a aplicação do método da ponderação de princípios, desenvolvido pela doutrina constitucional contemporânea como instrumento hermenêutico adequado para a resolução de conflitos entre normas de mesma hierarquia formal, mas de conteúdo axiológico potencialmente conflitante.

De um lado, tem-se o direito de propriedade do Agravante, garantido constitucionalmente como direito fundamental de natureza individual, que assegura ao titular o poder de usar, gozar e dispor de seus bens, bem como de reavê-los de quem injustamente os possua ou detenha.

Esse direito, contudo, não é absoluto, encontrando limitações na própria Constituição, notadamente no princípio da função social da propriedade, que impõe ao proprietário o dever de utilizar seu bem de forma compatível com o bem-estar social e com os objetivos do desenvolvimento nacional.

De outro lado, tem-se o direito social à moradia, igualmente consagrado no texto constitucional como direito fundamental de natureza social, que impõe ao Estado o dever de adotar políticas públicas voltadas à sua efetivação, especialmente em favor das populações em situação de vulnerabilidade social.

Esse direito, por sua natureza prestacional, demanda a atuação positiva do Estado, que deve empregar os recursos públicos disponíveis na implementação de programas habitacionais que assegurem o acesso à moradia digna às famílias que dela necessitam.

No caso concreto, a tensão entre esses dois valores constitucionais se manifesta de forma particularmente aguda, porquanto a paralisação da obra habitacional — que beneficiaria 24 famílias em situação de vulnerabilidade social — implica, necessariamente, a frustração do direito social à moradia dessas famílias, ao passo que a continuidade da obra em área cuja titularidade dominial é controvertida pode implicar violação ao direito de propriedade do Agravante, caso ao final do processo seja reconhecido seu domínio sobre o imóvel.

A aplicação do método da ponderação, nesse contexto, impõe a análise da proporcionalidade da medida adotada pelo juízo singular, em seus três subprincípios constitutivos: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

Sob o ângulo da adequação, a autorização para continuidade da obra pública revela-se medida apta a promover o fim constitucionalmente legítimo da efetivação do direito social à moradia, porquanto permite a conclusão do empreendimento habitacional destinado às famílias beneficiárias do Programa Ser Família Habitação, evitando a deterioração das estruturas já edificadas e o desperdício dos recursos públicos já investidos.

Sob o ângulo da necessidade, a medida adotada pelo juízo singular revela-se a menos gravosa ao Agravante dentre as medidas igualmente eficazes para a promoção do fim visado, porquanto não implica a transferência da posse ao Município, não antecipa o julgamento do mérito da ação, e é condicionada à constituição de garantia real suficiente para cobrir eventual indenização ao agravante.

A alternativa proposta pelo Agravante — a paralisação total da obra até o julgamento definitivo da ação — seria medida mais gravosa ao interesse público, sem que se possa afirmar, com segurança, que seria mais eficaz na proteção do direito do agravante, dado que a garantia real ofertada pelo Município assegura a recomposição patrimonial do particular em caso de reconhecimento de seu direito ao final do processo.

Sob o ângulo da proporcionalidade em sentido estrito, a medida adotada pelo juízo singular revela-se equilibrada e razoável, porquanto o benefício social decorrente da continuidade da obra habitacional — a entrega de 24 unidades habitacionais a famílias em situação de vulnerabilidade social — é de magnitude significativamente superior ao ônus imposto ao Agravante, que tem seu eventual direito patrimonial assegurado pela garantia real constituída em favor do juízo.

Não se trata, portanto, de sacrifício desproporcional do interesse privado em favor do interesse público, mas de uma solução equilibrada que preserva, na medida do possível, os interesses de ambas as partes, sem comprometer a efetividade da instrução probatória em curso.

O Agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada teria violado o princípio da hierarquia das decisões judiciais, porquanto o juízo singular teria proferido decisão incompatível com o acórdão desta Corte, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual as decisões de primeiro grau não podem derrogar decisões de grau superior.

Essa argumentação, embora invoque princípio processual de inegável relevância, parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que a decisão agravada seria incompatível com o acórdão anterior.

Como já demonstrado nos tópicos precedentes, a decisão agravada não contrariou o acórdão anterior, mas, ao contrário, observou com fidelidade a diretriz nele estabelecida, ao condicionar o deferimento de nova tutela à superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, que foram efetivamente demonstrados pelo Município.

O princípio da hierarquia das decisões judiciais, no contexto das tutelas de urgência, não impede que o juízo singular reavalie o pedido de tutela diante de fatos novos supervenientes, porquanto as decisões de tutela de urgência são, por natureza, provisórias e revogáveis, sujeitas a modificação sempre que as circunstâncias fáticas que as fundamentaram se alterem de forma relevante.

No caso concreto, o próprio acórdão anterior reconheceu expressamente essa possibilidade, ao consignar a cláusula de abertura que autoriza o juízo singular a deferir nova tutela caso surjam fatos novos juridicamente relevantes.

Essa cláusula representa, em essência, uma delegação expressa de competência ao juízo singular para reavaliar o pedido de tutela diante de fatos supervenientes, o que afasta, de forma definitiva, a alegação de violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026